Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro (ID 74408101), visto que o não conhecimento do recurso, em razão de sua deserção, foi precedido de concessão de prazo à apelante para fins de comprovação do recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, sequer foi requerida oportunamente a dilação de prazo para o cumprimento do encargo estabelecido pelo artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual resta obstada a concessão de novo prazo para a comprovação do recolhimento do preparo devido pela interposição do recurso. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para que, findo o prazo de impugnação da decisão de ID 74277936, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator